Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012273-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA PEDROSA PRIMILA DE SOUZA - CPF: 461.149.958-80 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE SOUZA - CPF: 861.667.431-49 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÚMERO NÃO EXISTE”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, no qual o agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão do envio de notificação extrajudicial a endereço inexistente, bem como a abusividade contratual pela ausência de estipulação da taxa de capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato e retorna com a anotação “número não existe”; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual pode ser analisada em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ.

A devolução da correspondência com a anotação “número não existe” não invalida a notificação quando comprovado que o envio ocorreu exatamente ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

A tentativa de notificação no endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, ainda que frustrada a entrega da correspondência.

A alegação de abusividade contratual, relativa à capitalização de juros, não pode ser apreciada em sede recursal sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A análise de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase de apreciação da liminar de busca e apreensão.

Estando comprovados o contrato e a mora, mostra-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “número não existe” não afasta a validade da mora quando o endereço utilizado corresponde ao informado pelo devedor.

A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em agravo de instrumento quando não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CDC, art. 6o, III; CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp no 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

AI
1012273-06.2026.8.11.0000

MARCOS APARECIDO DE SOUZA
x

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS APARECIDO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos da ação proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

O agravante alega, em síntese, que há abusividade no contrato em razão da ausência de estipulação da taxa de capitalização diária de juros, bem como que não foi constituído em mora,
ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço inexistente, constando a anotação “número não existe”.

Sustenta que a ausência de indicação da taxa diária de juros viola o direito à informação adequada e clara do consumidor, previsto no art. 6o, III, do CDC, invocando o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.826.463/SC.

Quanto à notificação extrajudicial, argumenta que o envio a endereço inexistente compromete a validade do ato notificatório, não sendo suficiente para constituí-lo em mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

Requer a c
oncessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata
restituição do veículo apreendido e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a liminar concedida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Em decisão de ID 355490889, foi indeferida a liminar recursal.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 357974372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em
mora
do agravante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Nos te
rmos do § 2o, do artigo 2o
do Decreto-Lei no 9
11/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta
ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Vale ressaltar que o
simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do re
cebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação ex
trajudicial foi enviada ao devedor
no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de
20/10/2023.)

No caso em análise,
verifica-se que a notificação foi enviada precisamente ao endereço indicado pelo agravante no contrato e, inclusive, em seu recurso: "R MARIO CARVALHO
450 QD 51, SANTA LAURA, CEP 78091173 – CUIABA/MT", conforme se extrai da qualificação apresentada na petição inicial do agravo de instrumento.

De fato, consta nos autos que a correspondência retornou com a anotação "número não existe". Contudo, tal circunstância, por si só, não invalida a notificação para fins de constituição em mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor informado no contrato, sendo dispensável que a assinatura constante do aviso de recebimento seja do própri
o destinatário ou mesmo que a correspondência seja efetivamente entregue.

O que se exige é a comprovação de que houve tentativa de notificação no endereço contratual do devedor, o que ocorreu no presente caso.

A devolução da correspondência com a informação "número não existe" não descaracteriza a tentativa válida de notificação, especialmente quando o endereço utilizado é exatamente aquele fornecido pelo próprio devedor no contrato e reafirmado em sua qualificação no presente recurso.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento - A
ção de busca e apreensão - Alienação fiduciária – Decisão que concedeu e liminar para apreensão do bem - Insurgência devedora alegando ausência de constituição válida em mora - Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato - Retorno do aviso de recebimento com a anotação "não existe o número" - Número exatamente igual ao que consta do contrato - Validade -Desnecessária a prova da entrega ou recebimento - Observância ao Tema Repetitivo 1.132 do C. STJ Mora configurada -
Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo no 722 do C. STJ (REsp n. 1.418.593/MS) – Alegação de função social do contrato e exceção de ruína - Matéria que não foi objeto da decisão agravada – Não conhecimento - Inadimplemento incontroverso - Busca e apreensão do bem acertada – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e, nela, desprovido
. (
TJSP; Agravo

de Instrumento 2398323-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Michel
C
hakur

Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026)

Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito por suposta ausência de comprovação da mora. Emenda à inicial.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento, devolvida com a anotação "não existe o número". Suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento. Entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ.
Mora comprovada. Recurso provido.
(
TJSP; Apelação
Cível 1004280-54.2024.8.26.0002; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole
Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2026; Data de Registro: 24/03/2026)

No que diz respeito à alegada
abusividade do contrato pela ausência de estipulação da taxa de capitalização diária de
juros
,
melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo –
Alegação de abusividade da capitalização diária de juros que não tem o condão de descaracterizar a mora, pois nem mesmo o ajuizamento de ação revisional é suficiente para afastar os efeitos do inadimplemento do devedor – Inteligência da Súmula n. 380 do E. STJ – Questão que, por se tratar de matéria de mérito da defesa, deve ser apreciada em primeiro grau após o cumprimento da liminar, conforme entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1040 – Impossibilidade de exame da matéria por este Tribunal no atual estágio processual, sob pena de indevida supressão de instância
– Revogação da liminar que não deve ser acolhida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2277230-32.2025.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina
Strauch
; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2026; Data de Registro: 18/02/2026)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
(...) Sob
pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE
04/07/2022)

Ademais, a análise aprofundada sobre a existência ou não de encargos abusivos demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da fase de concessão da liminar de busca e apreensão, devendo ser objeto de discussão no curso do p
rocesso principal.

Ressalte-se que, para a concessão da liminar de busca e apreensão, basta a comprovação da relação contratual e da constituição em mora do devedor, requisitos que foram devidamente preenchidos no caso em análise.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõ
e a manutenção da decisão agravada.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026